Tribunal: TJDFT
Processo: 0708397-20.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DÉBITO ATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As prestações assumidas, decorrentes de contrato de mútuo, pelo apelado traduzem obrigação positiva, líquida e com termo certo, razão pela qual o seu inadimplemento o constitui de pleno direito em mora, de modo que os juros de mora a partir do vencimento de cada uma das parcelas inadimplidas, em conformidade com o art. 397 do Código Civil.
2. Se a planilha do débito foi atualizada pelo próprio autor/apelante em 19/6/2023, conforme petição inicial, esse deve ser o marco para a incidência dos encargos moratórios das prestações inadimplidas, que remontam a julho de 2022, a fim de evitar o pagamento de valores indevidos (art. 884 do Código Civil) e, nessa medida, excetua-se a aplicação do art. 397 do Código Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.